Tribunal: CARF
Processo: 11522.001489/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001489/2007-49
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-007.587 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/11/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO. SÚMULA
CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial,
aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso de Oficio (e-fls. 1941) contra Acórdão de Impugnação (e-fls.
1940/1943) que julgou improcedente o crédito tributário veiculado na NFLD n° 35.818.143-7 (e-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001489/2007-49
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001489/2007-49

fls. 02/44), cientificada em 30/11/2005 (e-fls. 1269). Do Relatório Fiscal (e-fls. 1259/1267),
extrai-se:
1. Entre os dias 05/12/2003 e 28/06/2004, foi procedida fiscalização no Estado do Acre
- Secretaria de Estado de Saúde, de personalidade jurídica de direito público, com vistas
a verificar a existência de fatos geradores de contribuições previdenciárias devidas â
Seguridade Social, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no
período de 01/1994 a 12/2003, tendo em vista a entrega do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF, Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF, Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD e Termo de Encerramento da Ação Fiscal -
TEAF. Na época foi levantado crédito previdenciário em nome do Gov. do Estado-
Secretaria de Saúde no valor de RS 46.485.631,56. Ocorre, no entanto, que tal crédito
foi tornado nulo, conforme despacho da autoridade julgadora que considerou vicio
formal na identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado.
2. A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 1435 constante do processo de número 35.677.162-8.
3. Dessa forma, entre os dias 17/1072005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do
crédito previdenciário destinado â Seguridade Social, tendo em vista a entrega do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD.
4. Por tratar-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, transcrita abaixo.
(...)
9. Dessa forma, o crédito ora constituído através desta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD compõe-se das contribuições que deveriam ter sido
arrecadadas dos segurados empregados e da contribuição do órgão público destinada â
Seguridade Social, ao financiamento da complementação das prestações por acidentes
do trabalho - SAT para competências até 06/97 e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT para as competências a partir de 07/1997,
apurados com base nos arquivos magnéticos da seguinte forma: (...)
20 As contribuições dos segurados empregados que deveriam ter sido arrecadadas dos
segurados, contidas na relação nominal não caracterizam crime contra a seguridade
social, face as mesmas terem sido repassadas irregularmente ao Tesouro Estadual,
passando estar ciente, em tese, deste crime a partir do recebimento desta NFLD.
A Procuradoria Geral do ESTADO DO ACRE apresentou impugnação (e-fls.
12711303), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Período 01 a 03 de 1994 - pagamento.
(d) Regime Próprio. Servidores irregulares, regulares, ocupantes exclusivamente
de cargo em comissão, exonerados, demitidos e falecidos. Limite máximo do
salário-de-contribuição. Parcelamento. Salário-família, licença maternidade.
Compensação.
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001489/2007-49

Nos termos do despacho de e-fls. 1371, o julgamento foi convertido em
diligência. Em face da informação fiscal de e-fls. 1921/1922, o contribuinte apresentou a
manifestação de e-fls. 1927/1934.
A seguir, transcrevo os seguintes excertos do Acórdão de Impugnação n° 01-
15.88, de 18 de dezembro de 2009, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (e-fls. 1940/1943):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NFLD n° 35-818.143-7. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
(...)
VOTO (...)
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.162-8, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, anulada
por vício formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente
em 11/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência quinquenal do CTN - seja
pelo § 4o do art. 150 ou pelo inciso I do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais - qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
Analisando o caso em comento, cujo crédito foi constituído em 28/06/2004, data da
ciência pela postulante, pode-se afirmar inicialmente que, tanto sob a ótica do § 4° do
art. 150, quanto do art. 173, inciso I do CTN: - as competências anteriores 11/1998
(inclusive) e 13/1998 são improcedentes. Destarte, cumpre examinar mais detidamente
apenas a competência 12/1998. Para esta competência, segundo pesquisa nos sistemas
informatizados da RFB-Receita Federal do Brasil, houve antecipação de pagamento
parcial, logo também foi atingida pela decadência, pois o prazo é contado nos termos do
§ 4o do art. 150 do CTN, segunda o qual o presente crédito só poderia abrigar fatos
geradores ocorridos a partir de 06/1999.
Isto posto, restou configurada a decadência integral do lançamento, razão pela qual
julgo improcedentes os valores ora lançados, concluindo que se encontram extintos pela
decadência, nos termos do art. 156, inciso V do CTN, restando prejudicada a análise dos
demais argumentos.
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001489/2007-49

Depois de cientificado o contribuinte, o recurso de ofício (e-fls. 1941) foi
encaminhado para apreciação em segunda instância (e-fls. 1944/1946).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Trata-se de Recurso de Oficio interposto em 18 de dezembro de
2009 (e-fls. 1940/1941), a invocar o art. 1o da Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008, uma
vez exonerado o pagamento de tributo no valor de R$ 18.765.315,36 e o encargo de multa no
valor de R$ 0,00 (e-fls. 02 e 1368).
O montante em questão atinge o valor de alçada veiculado na Portaria MF no 03,
de 03 de janeiro de 2008, e o valor estipulado na Portaria MF n° 63, 09 de fevereiro de 2017,
como podemos constatar:
Portaria MF no 03, de 2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Note-se que deve ser considerado o limite vigente na presente data, conforme
assevera a Súmula CARF n° 103:
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001489/2007-49

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Logo, impõe-se o conhecimento do Recurso de Ofício.
Decadência. Em face da Súmula Vinculante n° 8, de 12 de junho de 2008, do
Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda, em 18 de agosto de 2008,
esclarecendo que, para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a regra do
artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966. Sobre
o tema também temos as Súmulas CARF n° 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O Relatório Fiscal invoca o art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, e informa que a
presente NFLD n° 35.818.143-7 constitui-se em lançamento substitutivo da NFLD n°
35.677.162-8 anulada por vício formal em 19/07/2005, sendo que a NFLD n° 35.677.162-8 teria
resultado de ação fiscal empreendida entre os dias 05/12/2003 e 28/06/2004 (e-fls. 1259).
O Acórdão de Impugnação atesta que a ciência da NFLD n° 35.677.162-8 ao
sujeito passivo ocorreu em 28/06/2004 (e-fls. 1942).
Considerando-se que o lançamento envolve as competências 01/94 a 12/98, a
incluir a competência 13/98, e que o lançamento original veiculado na NFLD n° 35.677.162-8
foi cientificado em 28/06/2004, as competências 01/94 a 11/98 e 13/98 estão fulminadas pela
decadência, em face dos prazos dos arts. 150, §4°, e 173, I, do CTN.
Para a competência 12/98, o relator do Acórdão de Impugnação atesta que
pesquisou o sistema informatizado da Receita Federal (Consulta conta-corrente de
estabelecimento, e-fls. 1939) e detectou antecipação de pagamento, a atrair o prazo do art. 150, §
4°, do CTN.
Não detecto nos autos imputação de dolo, fraude ou simulação. Especificamente
em relação às contribuições descontadas dos segurados, temos que ponderar que a ocorrência de
apropriação indébita atrai o prazo do art. 173, I, do CTN (Súmula CARF n° 106).
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001489/2007-49

No caso concreto, a fiscalização não imputou a configuração, em tese, da
apropriação indébita previdenciária. Isso porque, considerou inexistente o dolo de apropriação
indébita de contribuições descontadas dos segurados empregados até o momento da ciência do
lançamento de ofício, uma vez que o descontado dos segurados teria sido repassado para o
Tesouro Estadual (ou seja, para o Regime Próprio), como revelam os seguintes excertos do
Relatório Fiscal (e-fls. 1260 e 1266):
8. Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias
devidas â Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a retribuírem
os serviços prestados por segurados empregados ao Estado do Acre - Secretaria de
Estado de Saúde, irregularmente contratados sem a devida prestação de concurso
público após a Constituição Federal de 1988, estando desprovida de amparo
constitucional, como veremos adiante, a integração destes segurados empregados na
relação estatutária vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do
Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e
mediante remuneração, caracterizando o vinculo ao Regime Geral de Previdência Social
- RGPS, conforme definido na alínea "a", inciso I do art. 12, e inciso I do art. "5", todos
da Lei 8212, de 24/07/91. (...)
20 As contribuições dos segurados empregados que deveriam ter sido arrecadadas dos
segurados, contidas na relação nominal não caracterizam crime contra a seguridade
social, face as mesmas terem sido repassadas irregularmente ao Tesouro Estadual,
passando estar ciente, em tese, deste crime a partir do recebimento desta NFLD.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
não exige o dolo específico, mas o dolo genérico, conforme podemos observar nas seguintes
ementas:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal.
3. Recurso que impugna decisão que determina devolução dos autos pela sistemática da
repercussão geral. Inadmissibilidade. 4. Crime de apropriação indébita previdenciária
(art. 337-A do CP). 5. Inexigência de demonstração de especial fim de agir. Precedente.
6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo
regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(ARE 1047469 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC
03-09-2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, INCISOS I e II, DA LEI N. 8.137/90 -
REDUÇÃO
E
SONEGAÇÃO
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS).
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
PRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE. REEXAME DE PROVAS.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de absolvição demanda revolvimento fático-probatório dos autos,
providência de todo inviável nesta instância recursal, por óbice do enunciado n. 7 da
Súmula/STJ. Precedentes.
2. É firme a jurisprudência esta Corte Superior no sentido de que "os crimes de
sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico,
sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na
omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no
AREsp 469137 , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe 13/12/2017).
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.587 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001489/2007-49

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1123098/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)
No caso concreto, a não imputação, em tese, da apropriação indébita
previdenciária é coerente com a ausência do dolo genérico, consistente na evasão tributária, eis
que os valores descontados a título de contribuição do segurado reverteram para o Tesouro do
Estado, ou seja, foram recolhidos para o Regime Próprio de Previdência Social.
Exatamente por considerar não caracterizado o dolo, a fiscalização ressalta no
Relatório Fiscal que, no seu entender, apenas a partir da data de recebimento da NFLD, poderia
se cogitar em crime de apropriação indébita previdenciária, ou seja, haveria dolo somente a partir
do momento em que se tomasse conhecimento formal da irregularidade consistente no
recolhimento para o regime próprio e não para o regime geral.
Por conseguinte, considero que a Súmula CARF n° 106 não se amolda à situação
concreta dos autos.
Nesse contexto, o art. 173, II, do CTN não tem o condão de interromper o prazo
decadencial extinto ao tempo do lançamento da NFLD n° 35.677.162-8, restando igualmente
atingida pela decadência a NFLD Substitutiva n° 35.818.143-7.
Isto posto, voto por CONHECER do Recurso de Oficio e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital